Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RELEVANTE VALOR MORAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri que, acatando o veredito dos jurados, condenou o réu a 41 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes incursos no art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal (por uma vez) e pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal (por duas vezes).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos no que concerne ao não reconhecimento do homicídio privilegiado, se o quantum de diminuição pela tentativa foi adequado, se houve continuidade delitiva e se o acusado pode recorrer em liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania do veredito do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos.
4. Na estrita dicção do que disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o novo julgamento pelos jurados somente se justifica na hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, o que, a contrario sensu, não se evidencia quando a tese acatada pelo Conselho de Sentença possui fundamento no acervo probatório, como no caso dos autos.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas relativas à tese acatada pelos juízes leigos. 5.1. Não houve, portanto, decisão contrária às provas dos autos, uma vez que os jurados simplesmente optaram por uma das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que, aliás, fizeram em plena conformidade com o arcabouço probatório.
6. O motivo de relevante valor moral é aquele que está de acordo com a moralidade média, sendo oriundo de um interesse particular do agente infrator. 6.1. O relevante valor moral ocorre quando, no momento do cometimento da infração penal, o agente esteja imbuído de motivação particular e, no mínimo, não reprovável. 6.2. A análise acerca da existência de relevante valor moral é feita caso a caso.
7. A conclusão dos jurados acerca da inexistência do relevante valor moral não está dissociada dos autos, especialmente quando considerado que o delito anterior que motivou o agente ocorreu anos antes dos delitos apurados nos presentes autos, que há notícias de que o réu e a vítima pertenciam a gangues rivais e que a conduta e o modus operandi do acusado, certamente, são reprováveis, ultrapassando a moralidade média.
8. O critério norteador da redução de pena pela tentativa consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito.
9. A fixação do patamar de redução de pena fixado na sentença parece coerente com os atos praticados, especialmente por se tratar de tentativas cruentas, ou seja, quando a vítima foi efetivamente lesionada, conforme corrobora o depoimento das vítimas sobreviventes e o exame de corpo de delito.
10. O crime continuado é uma ficção jurídica, criada pelo legislador para beneficiar o criminoso eventual, de forma que, não obstante a pluralidade de crimes, considera-se a existência de um só delito, conforme o preenchimento dos requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios). 9.1. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para a configuração da continuidade delitiva, aplica-se a teoria objetivo-subjetiva. Precedentes.
11. Conforme a análise dos autos, o que se verifica da dinâmica delitiva, é o que o réu disparou indistintamente contra as pessoas que estavam na casa, com o evidente objetivo de atingir o maior número de pessoas possível, agindo, portanto, com desígnios autônomos em relação aos crimes apurados nos presentes autos.
12. Em recente julgamento, Tema n. 1.068 (RE n. 1.235.340/SC), o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.” 12.1. Nesse sentido, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou direito de recorrer em liberdade, pois não há mais custódia cautelar no presente caso, e sim execução provisória da pena.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.